Tribunal: TJSP
Processo: 1079818-77.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1. Juros remuneratórios que não discrepam das taxas de mercado. Abusividade inexistente. 2. Cobrança de taxa remuneratória em descompasso com a que efetivamente contratada para a formação das parcelas mensais. Reconhecimento. Necessidade de recálculo do contrato com restituição da diferença à autora, na forma simples. 3. Tarifa de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1. Juros remuneratórios que não discrepam das taxas de mercado. Abusividade inexistente. 2. Cobrança de taxa remuneratória em descompasso com a que efetivamente contratada para a formação das parcelas mensais. Reconhecimento. Necessidade de recálculo do contrato com restituição da diferença à autora, na forma simples. 3. Tarifa de registro do contrato. Prestação do serviço comprovada com o registro da alienação fiduciária no certificado de propriedade e licenciamento do veículo. Cobrança mantida. Orientação conforme STJ - REsp repetitivo no 1.578.553-SP. 4. Tarifa de avaliação do bem. Prestação do serviço não comprovada. Cobrança afastada. Orientação conforme STJ - REsp repetitivo no 1.578.553-SP. 5. Seguro de proteção financeira. Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro. Configuração de venda casada. Cobrança afastada. Orientação conforme STJ - REsp repetitivo no 1.639.259/SP. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1079818-77.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JANETE
RIBEIRO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1079818-77.2020.8.26.0100 - São Paulo - S - Voto no 45.985
Voto no 45.985
Apelação Cível n.o 1079818-77.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 10a Vara Cível
Apelante: Janete Ribeiro dos Santos
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Juíza de 1a Inst.: Andrea de Abreu e Braga
CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1. Juros
remuneratórios que não discrepam das taxas de mercado. Abusividade inexistente.
2. Cobrança de taxa remuneratória em descompasso com a que efetivamente
contratada para a formação das parcelas mensais. Reconhecimento. Necessidade
de recálculo do contrato com restituição da diferença à autora, na forma simples.
3. Tarifa de registro do contrato. Prestação do serviço comprovada com o registro
da alienação fiduciária no certificado de propriedade e licenciamento do veículo.
Cobrança mantida. Orientação conforme STJ - REsp repetitivo no 1.578.553-SP.
4. Tarifa de avaliação do bem. Prestação do serviço não comprovada. Cobrança
afastada. Orientação conforme STJ - REsp repetitivo no 1.578.553-SP. 5. Seguro de
proteção financeira. Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro. Configuração de venda casada. Cobrança afastada.
Orientação conforme STJ - REsp repetitivo no 1.639.259/SP. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de ação revisional de financiamento de veículo, julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 101/107, com a condenação da autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade concedida.
Apela a autora (fls. 109/117) alegando que o banco aplicou taxa de juros
superior à contratada e à taxa média de mercado, conforme demonstrou o parecer
econômico-financeiro juntado na inicial. Impugna ainda a cobrança de seguro, tarifa de
registro do contrato e de avaliação, alegando venda casada e ausência de esclarecimento
e de contraprestação dos serviços cobrados.
Recurso isento de preparado em razão da gratuidade concedida (fls. 39) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1079818-77.2020.8.26.0100 - São Paulo - S - Voto no 45.985
respondido (fls. 120/131) pela manutenção da sentença.
É o relatório.
Buscou a autora a revisão do contrato de crédito direto ao consumidor no
390706400, para aquisição de um veículo, no valor total de R$ 15.540,69, em 36
parcelas fixas de R$ 603,80, com taxa mensal de juros de 1,89% ao mês ou 25,13% ao
ano (fls. 24). Também foram cobradas as tarifas de cadastro (R$ 730,00), avaliação do
bem (R$ 450,00), de registro de contrato (R$ 362,61), além do seguro (R$ 826,07) e
IOF (R$ 472,01).
Pois bem.
Com respeito aos juros contratados, não há como tê-los por ilegais. Ao
contrário do que diz o autor, a taxa livremente pactuada de 1,89% ao mês se situa dentro
dos parâmetros de mercado para as operações dessa natureza (financiamento de
veículo), nada havendo nos autos que autorize concluir por qualquer abuso.
Desproporção há, como exemplifica o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “quando
percentual avençado exacerbar uma vez meia ao dobro ou triplo da taxa média de
mercado” (STJ - AgRg no REsp 1.256.894/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, J.
16/10/2012, DJe 29/10/2012 - destaquei).
Portanto, não bastavam meras alegações genéricas a respeito de
abusividade de juros e nem, muito menos, que a taxa praticada teria superado a taxa
média de mercado. Essa taxa média de mercado, conforme já resolveu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça não significa teto, ou limite, mas mera referência:
“A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição
financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão
de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser
considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado
pelas instituições financeiras.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1079818-77.2020.8.26.0100 - São Paulo - S - Voto no 45.985
(STJ - AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 4a
Turma, DJe de 1°.8.2011).
Todavia, tem razão a autora ao afirmar que a taxa aplicada pela ré foi
superior à taxa contratada e que o valor das parcelas deveria corresponder a valor
inferior ao cobrado. Mas não na dimensão vislumbrada pela parte, data venia.
De fato, o contrato assinado pela autora prevê como valor total
financiado para a compra do veículo a importância de R$ 15.540,69 (vide item F.6 fls.
24), sendo a taxa mensal contratada de 1,89%, em 36 meses de financiamento.
Ocorre que, da utilização da taxa mensal pactuada de 1,89%, sobre o
valor financiado e pelo número de parcelas, não se poderia resultar uma parcela de R$
603,80 (item F.5 fls. 24), tal como miraculosamente fez a ré. Pelo menos não com a
utilização do sistema Price de amortização, que é o utilizado em casos tais pelo mercado
financeiro em geral, portanto, o que deve prevalecer para o caso em concreto haja vista a
inexistência de qualquer previsão contratual em contrário.
Se fosse respeitada a taxa pactuada no contrato, o valor das parcelas do
financiamento seria de R$ 598,99, porque é o resultado da atribuição do valor R$
15.540,69 (valor total financiado) à função “PV” (present value) da calculadora HP12C;
do número 36 (meses) à função “N” (número de períodos); do valor 1,89% (taxa
contratual mensal) à função “I” (income); e da seleção da função PMT (payment) para
retornar o valor das parcelas.
O mesmo valor pode ser obtido pela calculadora disponibilizada no site
no Banco Central do Brasil, destinada ao cálculo de empréstimos/financiamentos com
prestações fixas, juros compostos e capitalização mensal, com a mesma metodologia
utilizada pela calculadora financeira HP 12c (https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormFinanciamentoPrestacoes Fixas.do?method=exibirFormFinanciamentoPrestacoesFixas).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1079818-77.2020.8.26.0100 - São Paulo - S - Voto no 45.985
Ainda que a diferença encontrada seja de pequeno valor mensal (R$
4,81), não deixa de representar um encargo a mais sobre os ombros do consumidor.
Portanto, impõe-se o recálculo do contrato, com a observância da taxa
efetivamente contratada e, consequentemente, a restituição da diferença encontrada à
autora, autorizada a compensação com eventuais parcelas vincendas.
Com relação às tarifas de registro do contrato (R$ 362,61) e de
avaliação do bem (R$ 450,00), o Colendo Superior Tribunal de Justiça analisou
recentemente a controvérsia, sob o rito dos Recursos Repetitivos, nos autos do Recurso
Especial nos. 1.578.553-SP, fixando para a matéria as orientações seguintes:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIOS DE TERCEIRO, REGISTRO DO CONTRTO E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILDAIDE DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1079818-77.2020.8.26.0100 - São Paulo - S - Voto no 45.985
cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda”).
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(STJ
REsp repetitivo no. 1.578.553-SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, J. 28.11.2018 - grifei)
No caso dos autos, a tarifa pertinente ao registro de contrato teve sua
efetivação devidamente comprovada com a apresentação do próprio certificado de
registro do veículo e licenciamento de veículo, onde consta devidamente registrada a
garantia contratual da alienação fiduciária à ré (fls. 31).
Por outro lado, no tocante à tarifa de avaliação do bem (R$ 450,00),
apesar da impugnação feita pela autora logo na inicial acerca da ausência de efetiva
prestação dos serviços, a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva
avaliação do veículo, de modo que deve ser afastada sua cobrança.
Por fim, a cobrança do seguro de proteção financeira ou prestamista foi
analisada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nos seguintes termos:
“DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATO CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA
DA SEGURADORA. ANALOIGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMLUA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesas com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva. 2.2
Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3
A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1079818-77.2020.8.26.0100 - São Paulo - S - Voto no 45.985
3. CASO CONCRETO: 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a
cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame,
condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude
da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da
tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de
proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com
registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema
958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de
interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO”.
(STJ
REsp repetitivo no. 1.639.259-SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, J. 12.12.2018)
No corpo do referido julgamento restou expressamente consignado pelo
insigne Ministro Relator que a inclusão do seguro nos contratos não é vedada pela
regulação bancária, por se tratar de um serviço financeiro, até porque esse tipo de
contratação contribui para a redução da taxa de juros.
Apreciando a validade dessa contratação frente a legislação consumerista,
restou decidida a proibição da denominada “venda casada”, nos termos do artigo 39, I,
do CDC.
No caso em questão, não consta tenha sido facultada a contratação do
seguro e, além disso, restou configurada a venda casada, uma vez que não foi dada à
consumidora outra opção de fornecedor que não a Zurich Santander Brasil (fls. 24
item B.6) que compõe o mesmo grupo econômico da instituição financeira requerida, o
que confirma a abusividade em razão da ausência de liberdade de escolha do autor em
contratar seguradora que melhor lhe convinha.
Portanto, deve também ser afastada a cobrança do seguro de proteção
financeira, cujo prêmio (R$ 826,07) deve ser restituído à autora, de forma simples, pelo
período em que houve efetivamente o pagamento.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou parcial provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
8
Apelação Cível n.o 1079818-77.2020.8.26.0100 - São Paulo - S - Voto no 45.985
ao recurso para reformar em parte a r. sentença e julgar a ação parcialmente procedente
para afastar a cobrança da tarifa de avaliação (R$ 450,00) e do seguro CDC Protegido
Vida/Desemprego (R$ 826,07), e determinar que a ré recalcule o contrato, com a
exclusão de tais valores e observância da taxa de juros efetivamente contratada (1,89%
ao mês), devendo a diferença encontrada ser restituída à autora na forma simples e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária a
partir de cada desembolso das parcelas, compensando-se, se o caso, o valor das parcelas
vincendas, se houver. Em razão da sucumbência mínima da autora, fica invertida a
sucumbência fixada na sentença.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator